Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600241-61.2026.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
14/07/2026
Número: 0600241-61.2026.6.16.0000

Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 24/04/2026
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600222-47.2024.6.16.0090
Assuntos: Habeas Corpus - Preventivo
Objeto do processo: Habeas Corpus (Hc) Preventivo com Pedido Liminar nº 0600241-
61.2026.6.16.0000, impetrado por DR. Vitor Henrique da Veiga e Silva em face de Fabiano George
Engelmann Maldaner, apelido Lalico, com fulcro no art. 5º LXVIII, da Constituição Federal (CF/88)
em combinação com o art. 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal (CPP). Alegando em
síntese, que o Paciente, teve contra si, iniciado na data de recebimento da denúncia do Ministério
Público do Paraná (MP/PR) de 30/09/2024, ação penal no juízo coator, por crime de violência
política de gênero do artigo 326-B c/c artigo 327, inciso V, ambos do Código Eleitoral (Lei n.
4.737/65). Após o trâmite irregular do processo, com vícios processuais insanáveis encontrados,
acabou sendo condenado por esse delito na data de 18/02/2025. Na sentença, a juíza realizou
dosimetria da pena em 1 ano e 4 meses de reclusão, iniciando-se no regime aberto a pena privativa
de liberdade e 20 (vinte) dias-multa, cada um destes valorados em 1/30 (um trigésimo) do salário-
mínimo vigente ao tempo do fato delituoso. Substitui-se a pena privativa de liberdade por duas
penas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária e em prestação de serviços à
comunidade. A prestação pecuniária foi contabilizada no montante equivalente a 02 (dois) salários-
mínimos atualmente vigentes. A prestação de serviços à comunidade, correspondente à 485
(quatrocentos e oitenta e cinco) horas, será executada durante o tempo que durar a pena privativa
de liberdade.(Requer:a concessão da ordem de habeas corpus, em favor do paciente, já qualificado
aos autos, para que a ação penal seja trancada e arquivada, pelas nulidades processuais absolutas
graves e o salvo conduto preventivo a qualquer decretação de prisão, especialmente também pela
situação financeira do paciente, no caso de descumprimento das penas pecuniárias impostas).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
VITOR HENRIQUE DA VEIGA E SILVA (IMPETRANTE)
FABIANO GEORGE ENGELMANN MALDANER (PACIENTE)
VITOR HENRIQUE DA VEIGA E SILVA (DEFENSOR DATIVO)
JUIZA DA 90ª ZONA ELEITORAL DE GUAIRA (AUTORIDADE
COATORA)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

44935883
14/07/2026
15:41
Acórdão
Acórdão

Num. 44935883 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL GISELE LEMKE - 14/07/2026 15:40:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071415404274700000043870967
Número do documento: 26071415404274700000043870967
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/07/2026 16:27:32
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.309

HABEAS CORPUS CRIMINAL 0600241-61.2026.6.16.0000 – Guaíra – PARANÁ
Relator Originário: DES. FERNANDO PRAZERES
Redatora Designada: DESA. FEDERAL GISELE LEMKE
IMPETRANTE: VITOR HENRIQUE DA VEIGA E SILVA
PACIENTE: FABIANO GEORGE ENGELMANN MALDANER
DEFENSOR DATIVO: VITOR HENRIQUE DA VEIGA E SILVA
AUTORIDADE COATORA: JUIZA DA 90ª ZONA ELEITORAL DE GUAIRA
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS
PREVENTIVO. PENA DE MULTA. INADIMPLEMENTO. DÍVIDA DE
VALOR. AUSÊNCIA DE RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO.
NÃO CABIMENTO DO WRIT. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU DA REVISÃO CRIMINAL.
DOSIMETRIA DA PENA. COISA JULGADA MATERIAL. REVISÃO DE
OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus preventivo impetrado contra condenação criminal transitada
em julgado, requerendo salvo conduto para o caso de não inadimplemento da
pena de multa, além de alegação de nulidades na condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a pena de multa, acaso
inadimplida, apresenta risco à liberdade de locomoção do paciente, de modo a
desafiar habeas corpus; (ii) saber se as demais questões suscitadas pelo
impetrante constituem flagrante ilegalidade ou teratologia evidente ou se
deveriam ser objeto de recursos e ações próprias; (iii) saber se a concessão de

Num. 44935883 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL GISELE LEMKE - 14/07/2026 15:40:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071415404274700000043870967
Número do documento: 26071415404274700000043870967
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/07/2026 16:27:32
ofício da ordem de habeas corpus para afastar a aplicação de majorante em
decisão com trânsito em julgado é possível, dada divergência jurisprudencial
sobre o tema.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pena de multa, por se tratar de dívida de valor, não pode ser convertida
em pena privativa de liberdade em caso de inadimplemento, o que afasta o
cabimento do habeas corpus para análise do caso, conforme art. 51 do Código
Penal.
4. O habeas corpus não serve como sucedâneo recursal ou de revisão criminal
para discutir temas que não afetem diretamente a liberdade de locomoção do
indivíduo ou para rever decisões transitadas em julgado, salvo em casos de
flagrante ilegalidade ou teratologia evidente.
5. A concessão de habeas corpus de ofício após o trânsito em julgado da
sentença, implicando desconstituição da coisa julgada material, exige a
constatação de flagrante ilegalidade ou abuso de poder evidente que ameace o
direito de locomoção do paciente, não constituindo a mera divergência
interpretativa fundamento idôneo para tanto.
6. A incidência da majorante do art. 327 do Código Eleitoral ao crime de
violência política de gênero (art. 326-B CE) enseja debate hermenêutico e
abriga jurisprudência divergente, o que descaracteriza qualquer aspecto de
flagrante violação legal ou teratologia apta a justificar a concessão de ofício
do habeas corpus para rever a dosimetria da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Habeas Corpus conhecido em parte e, na parte conhecida, denegado.

Tese de julgamento: 1. O habeas corpus é incabível para discutir a
exequibilidade da pena de multa, por se tratar de dívida de valor que não se
converte em privação de liberdade. 2. O habeas corpus não pode ser utilizado
como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal para desconstituir
coisa julgada, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia evidente.
3. A existência de debate hermenêutico e jurisprudência divergente sobre a
aplicação de majorante afasta a caracterização de flagrante ilegalidade ou
teratologia, impedindo a concessão de ofício de habeas corpus para rever a
dosimetria da pena após o trânsito em julgado.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 51; Código Eleitoral, art. 327 e art.
326-B.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 723694/PR, Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 15/03/2022; STF, HC nº 220054/SP, Rel.
Min. Nunes Marques, 2ª Turma, j. 13/12/2022; STF, HC nº 214879/SP, Rel.
Min. Nunes Marques, 2ª Turma, j. 21/06/2022; TSE, HCCrim nº

Num. 44935883 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL GISELE LEMKE - 14/07/2026 15:40:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071415404274700000043870967
Número do documento: 26071415404274700000043870967
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/07/2026 16:27:32
060017533/RO, Rel. Min. Sergio Silveira Banhos, j. 11/05/2023; TRE/PR,
RecCrimEleit nº 060022247, Rel. Dr. Guilherme Frederico Hernandes Denz,
j. 02/07/2025; TRE/PR, RecCrimEleit nº 060036495, Rel. Des. Fernando
Prazeres, j. 13/05/2026.

DECISÃO
A Corte, por unanimidade de votos, conheceu parcialmente do habeas corpus criminal, e, na
parte conhecida, denegou a ordem, e, por maioria, rejeitou a concessão da ordem, de ofício, nos
termos do voto do Redatora designada.

Curitiba, 08/07/2026

REDATORA DESIGNADA DESA. FEDERAL GISELE LEMKE

RELATÓRIO
Trata-se de habeas corpus preventivo impetrado por Vitor Henrique da Veiga e Silva em favor do paciente
FABIANO GEORGE ENGELMANN MALDANER, condenado pelo crime de violência política de gênero
do art. 326-B c/c art. 327, inciso V, ambos do Código Eleitoral.

Nos termos da sentença (autos n. 0600222-47.2024.6.16.0090, ID 44489968), o paciente foi condenado à
pena de 1 ano e 4 meses de reclusão em regime aberto e 20 dias-multa, substituída por duas penas restritivas
de direitos, quais sejam, prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 2 salários
mínimos. A parte recorreu da decisão, que foi integralmente mantida, conforme acórdão n. 67.643 (autos n.
0600222-47.2024.6.16.0090, ID 44596438).

Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa juntou petição aos autos de execução penal alegando as
mesmas teses deduzidas no presente writ, as quais não foram acolhidas pelo magistrado coator (autos n.
0600001-93.2026.6.16.0090, ID 129935410), razão pela qual interpôs o presente habeas corpus.

Em síntese, o impetrante sustenta: a) o paciente está desempregado e não possui renda, não tendo condições
de arcar com a pena de prestação pecuniária; b) nulidade do feito pela apresentação de denúncia fora do
prazo legal; c) nulidade do processo por excesso de prazo para o início da execução da pena e violação ao
promotor natural; d) violação do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Diante desses
argumentos, requereu a concessão de salvo-conduto em caso de descumprimento da pena pecuniária
substitutiva e concessão da ordem para reconhecer as nulidades aventadas e determinar o trancamento da

Num. 44935883 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL GISELE LEMKE - 14/07/2026 15:40:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071415404274700000043870967
Número do documento: 26071415404274700000043870967
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/07/2026 16:27:32
ação penal (ID 44883056).

Cumpre mencionar que no cabeçalho da ação há a indicação de pedido de liminar; porém, a pretensão não
foi deduzida no corpo da peça. Na fundamentação, não se mencionou a existência do fumus boni iuris e do
periculum in mora.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (ID 44888856), manifestando-se pelo não
conhecimento do habeas corpus, tendo em vista: a) a inadequação do writ como sucedâneo recursal; b)
impossibilidade de utilização da medida como substituto de revisão criminal; c) ausência de ameaça
concreta à liberdade de locomoção do paciente.

É o relatório. Decido.

VOTO

Adoto o relatório proposto pelo e. Relator.
Primeiramente, anoto que acolho as conclusões de Sua Excelência também com
relação ao não conhecimento parcial do Habeas Corpus, assim como quanto à
denegação da ordem, na parte conhecida.
De fato, a pena de multa, por se tratar de dívida de valor, não pode ser convertida
em pena privativa de liberdade em caso de inadimplemento, o que afasta o
cabimento do habeas corpus para análise do caso. Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO
ATIVA (OPERAÇÃO PECÚLIO) . COLABORAÇÃO PREMIADA.
ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA EXEQUIBILIDADE DA PENA DE
MULTA
CUMULATIVAMENTE
APLICADA,
QUE
ESTARIA
ABRANGIDA NO ACORDO. MEDIDA QUE NÃO IMPORTA EM
OFENSA DIRETA OU REFLEXA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO.
MULTA QUE NÃO TEM O CONDÃO DE SE CONVERTER EM
PRIVAÇÃO DE LIBERDADE (ART . 51 DO CP). MANUTENÇÃO DO
INDEFERIMENTO LIMINAR QUE SE IMPÕE.
1. Busca a impetração o afastamento ou a suspensão da pena de multa
aplicada pelo Juízo de primeiro grau (no valor de R$ 394 .468,00 - trezentos e
noventa e quatro mil, quatrocentos e sessenta e oito reais), ao argumento de
que o Tribunal de origem, ilegalmente, considerou que a referida reprimenda
não estaria abrangida pelo acordo de colaboração premiada firmado entre o

Num. 44935883 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL GISELE LEMKE - 14/07/2026 15:40:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071415404274700000043870967
Número do documento: 26071415404274700000043870967
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/07/2026 16:27:32
sentenciado e o Ministério Público.
2. A via eleita é inadequada para discutir temas que não afetem de forma
direta ou reflexa a liberdade de locomoção do indivíduo. A reprimenda de
multa, cumulativamente aplicada, não tem o condão de, em caso de
descumprimento, converter-se em privação da liberdade, sendo considerada
dívida de valor, nos termos do art . 51 do Código Penal. Precedente.
3. Agravo regimental improvido .
(STJ, AgRg no HC nº 723694/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma,
j. 15/03/2022)

De igual modo, coaduno com o entendimento de que as demais questões
suscitadas pelo impetrante desafiam recursos e ações próprias, não servindo o
habeas corpus de sucedâneo recursal, conforme iterativa jurisprudência, o que me
leva à divergência que possuo em relação ao voto proposto.
Nesse aspecto, peço vênia ao e. Relator para apresentar divergência em relação
ao seu judicioso voto, restringindo minha discordância especificamente à
concessão de ofício da ordem de habeas corpus que afastou a aplicação da
majorante prevista no art. 327 do Código Eleitoral, incidente sobre condenação
criminal transitada em julgado.
A concessão da ordem de habeas corpus de ofício após o trânsito em julgado da
sentença exige a constatação de flagrante ilegalidade ou de abuso de poder
evidente que ameace o direito de locomoção do paciente, não sendo a mera
divergência interpretativa quanto aos fundamentos de uma decisão judicial
motivo suficiente para autorizar o manejo desta via estreita, pois o ordenamento
jurídico pátrio reserva aos recursos próprios a função de corrigir eventuais
irresignações das partes durante o trâmite processual. Nesse sentido:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. SENTENÇA
CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO
HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL.

Num. 44935883 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL GISELE LEMKE - 14/07/2026 15:40:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071415404274700000043870967
Número do documento: 26071415404274700000043870967
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/07/2026 16:27:32
INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE
EVIDENTE.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.
1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão
criminal.
(...)
(STF, HC nº 220054/SP, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, j. 13/12/2022)

EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO
CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO
HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL.
INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE
EVIDENTE.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.
1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão
criminal.
2. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena-base é inadmissível na
via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória.
3. Ausência de ilegalidade evidente na dosimetria quando presentes
fundamentos idôneos para fixação da pena-base acima do mínimo legal.
4. Agravo interno desprovido.
(STF, HC nº 214879/SP, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, j. 21/06/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO
CONTRA SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE DE USO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO
CRIMINAL. NÃO PROVIMENTO.
(...)
5. Na linha da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo
Tribunal Federal, em regra, é incabível a impetração de habeas corpus contra
sentença condenatória transitada em julgado, como sucedâneo da revisão
criminal.
(...)
7. "O Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral admitem
excepcionalmente a concessão de habeas corpus de ofício para rescindir
julgados apenas em casos absolutamente teratológicos, em que a ilegalidade
seja cognoscível de plano, sem a incursão do caderno probatório contido no
caso concreto" (AgR– REspe 443–11, rel . Min. Edson Fachin, DJE de
3.9.2020), situação extravagante não constatada na espécie.
(...)
(TSE, HCCrim nº 060017533/RO, Rel. Min. Sergio Silveira Banhos, j.
11/05/2023)

Num. 44935883 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL GISELE LEMKE - 14/07/2026 15:40:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071415404274700000043870967
Número do documento: 26071415404274700000043870967
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/07/2026 16:27:32

Aplica-se esse rigor com redobrada cautela diante de condenação criminal já
transitada em julgado, como ocorre no presente caso, dado que a concessão do
habeas corpus nessas circunstâncias implica verdadeira desconstituição da coisa
julgada material.
O sistema processual veda expressamente o emprego deste instrumento como
sucedâneo da revisão criminal, prática que subverte a lógica recursal e ofende a
segurança jurídica das decisões definitivas.
A meu sentir, o julgador apenas reconhece a flagrante ilegalidade apta a superar a
coisa julgada quando a decisão condenatória é flagrantemente teratológica ou
contraria literal disposição de lei.
O caso concreto, contudo, afasta essa hipótese, visto que a incidência da
majorante do art. 327 do Código Eleitoral ao crime de violência política de
gênero enseja debate hermenêutico. Esta Corte mesmo abriga jurisprudência
divergente sobre o tema, o que descaracteriza qualquer aspecto de flagrante
violação legal:

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO CRIMINAL ELEITORAL.
VIOLÊNCIA
POLÍTICA
DE
GÊNERO.
JULGAMENTO
COM
PERSPECTIVA DE GÊNERO . ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2024.
DESPROVIMENTO.
(...)
6. A conduta do réu extrapolou os limites da liberdade de expressão,
configurando violência política de gênero, nos termos do art. 326–B do
Código Eleitoral, com a causa de aumento prevista no art. 327, V, do mesmo
diploma legal, em razão da utilização da internet para a prática do crime.
(...)
Tese de Julgamento: (...) 2. A utilização da internet para a prática do crime de
violência política de gênero enseja a aplicação da causa de aumento de pena
prevista no art. 327, V, do Código Eleitoral.
(TRE/PR, RecCrimEleit nº 060022247, Rel. Dr. Guilherme Frederico

Num. 44935883 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL GISELE LEMKE - 14/07/2026 15:40:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071415404274700000043870967
Número do documento: 26071415404274700000043870967
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/07/2026 16:27:32
Hernandes Denz, j. 02/07/2025)

DIREITO ELEITORAL. RECURSO CRIMINAL ELEITORAL. ELEIÇÕES
2024.
VIOLÊNCIA
POLÍTICA
DE
GÊNERO.
TIPICIDADE
CONFIGURADA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE
PENA. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO.
AUSÊNCIA DE CUSTAS PROCESSUAIS NA JUSTIÇA ELEITORAL.
PROVIMENTO PARCIAL.
(...)
6. A causa especial de aumento do art. 327, III, do Código Eleitoral é
inaplicável ao delito do art. 326–B, sob pena de violação ao princípio da
legalidade e analogia in malam partem.
(...)
Tese de julgamento: (...) 2. A causa especial de aumento do art. 327, III, do
Código Eleitoral não se aplica ao crime de violência política de gênero
previsto no art . 326–B do mesmo código. (...)
(TRE/PR, RecCrimEleit nº 060036495, Rel. Des. Fernando Prazeres, j.
13/05/2026)

Ademais, o ordenamento jurídico não apresenta norma expressa que exclua o art.
326-B do âmbito de incidência do art. 327 do Código Eleitoral. A questão
compõe uma evidente zona cinzenta de interpretação normativa, podendo o
operador do direito compreender, de forma inteiramente válida, que a menção
expressa ao art. 326, contida no art. 327, ostenta abrangência suficiente para
estender a aplicação da causa de aumento também aos preceitos normativos
correlatos, notadamente os arts. 326-A e 326-B.
Assim, não vislumbro, data vênia, ilegalidade flagrante ou teratologia evidente
na decisão judicial transitada em julgado, a ponto de justificar a concessão, de
ofício, de ordem de habeas corpus para o fim de rever a dosimetria da pena
aplicada.
Acompanho o e. Relator, no mais, quanto ao conhecimento parcial do remédio
constitucional e à denegação da ordem na parte conhecida.

Num. 44935883 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL GISELE LEMKE - 14/07/2026 15:40:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071415404274700000043870967
Número do documento: 26071415404274700000043870967
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/07/2026 16:27:32
Ante o exposto, com a devida vênia, divirjo parcialmente do e. Relator e voto
pelo CONHECIMENTO, EM PARTE, do habeas corpus impetrado e, na parte
conhecida, pela DENEGAÇÃO da ordem, deixando de conceder qualquer
provimento de ofício e mantendo integralmente a condenação transitada em
julgado.
É como voto.

Desa. Federal GISELE LEMKE
Redatora Designada

VOTO VENCIDO
O habeas corpus consubstancia-se em garantia constitucional destinada a resguardar quem quer que sofra,
ou se encontre sob ameaça de sofrer, violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou
abuso de poder (art. 5º, LXVII, da CF e art. 647 do CPP).

No caso em exame, a parte não demonstrou a existência de ato concreto ou ameaça iminente que pudesse
vulnerar o direito de ir e vir do paciente. De igual modo, não se vislumbra a indicação de qualquer
ilegalidade ou abuso de poder que justifique a intervenção por meio deste instrumento processual.

Alega o impetrante que o paciente foi condenado à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 20
(vinte) dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo cada. Ainda, que teve a referida pena substituída por
duas restritivas de direitos, sendo uma delas a de prestação pecuniária no valor de 2 salários mínimos.
Afirma que o paciente está desempregado e sem renda, sendo provável o descumprimento das penas e o
consequente restabelecimento da privativa de liberdade.

O argumento não procede. Isso porque, desde a entrada em vigor da Lei n. 9.268/96, que alterou o art. 51 do
CP, o inadimplemento da pena de multa não enseja a restrição da liberdade, sendo considerada dívida de
valor, com aplicação das normas referentes à dívida ativa da Fazenda Pública. Ademais, no tema 931 do
STJ, fixou-se o entendimento de que:
"O inadimplemento da pena de multa, mesmo após o cumprimento da pena de prisão ou da
pena restritiva de direitos, não impede a extinção da punibilidade, desde que o condenado
alegue hipossuficiência, salvo se o juiz competente, em decisão devidamente
fundamentada, entenda de forma diferente, indicando especificamente a capacidade de

Num. 44935883 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL GISELE LEMKE - 14/07/2026 15:40:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071415404274700000043870967
Número do documento: 26071415404274700000043870967
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/07/2026 16:27:32
pagamento da penalidade pecuniária".
Nesse sentido, eventual descumprimento da pena de multa jamais poderá ensejar a prisão do paciente. Do
mesmo modo, a pena de prestação pecuniária pode ser ajustada às condições pessoais do condenado,
mediante simples requerimento ao juízo da execução, nos termos do art. 148 da LEP. Portanto, no que se
refere ao pedido de concessão de salvo-conduto, conheço do habeas corpus e denego a ordem.

Quantos às demais nulidades aduzidas pelo impetrante, verifica-se que já foram rechaçadas pelo juízo da
execução nos autos n. 0600001-93.2026.6.16.0090, na decisão de ID 129935410. Assim, o mero
inconformismo da parte, sem a demonstração de restrição à liberdade de locomoção por de abuso de poder
ou ilegalidade, impede que se conheça do habeas corpus em análise. No caso, o recurso adequado seria o
agravo em execução (art. 197 da LEP), também cabível perante a Justiça Eleitoral, por força do art. 364 do
Código Eleitoral.

Neste ponto, o impetrante requer o reconhecimento das nulidades para trancar a ação penal. Considerando-
se que a condenação transitou em julgado em 04/08/2025 (autos n. 0600222-47.2024.6.16.0090, certidão de
ID 44801869), eventual desconstituição do julgado ensejaria a propositura de revisão criminal. Nestes
termos:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO. HOMICÍDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOLO
EVENTUAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão de que o habeas corpus não
pode ser utilizado como substitutivo do recurso legalmente previsto, impondo-se o não
conhecimento da impetração quando assim manejado.
2. Contudo, constatada ilegalidade flagrante, à luz do art. 647-A do CPP, admite-se a
concessão da ordem de ofício.
[...]
5 . Habeas corpus não conhecido, com concessão da ordem de ofício para restabelecer a decisão de primeiro
grau que rejeitou a denúncia quanto à imputação de homicídio simples e declinou da competência para uma
das varas designadas a processar os crimes previstos no CTB.
(STJ - HC n. 1.023.034/SC, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 17/3/2026, DJEN de
25/3/2026.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS.
CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO
CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. RECURSO
DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] 4. O habeas corpus não pode ser utilizado
como sucedâneo de revisão criminal. 5. No caso concreto, não se verifica ilegalidade
flagrante que justifique a concessão da ordem de ofício. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo
interno desprovido.
(STF - HC 267731 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 09-04-2026,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-05-2026 PUBLIC 05-05-2026)

Num. 44935883 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL GISELE LEMKE - 14/07/2026 15:40:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071415404274700000043870967
Número do documento: 26071415404274700000043870967
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/07/2026 16:27:32
Desse modo, o habeas corpus não deve ser conhecido na parte em que pretende trancar a ação penal já
transitada em julgado.

Há, no entanto, matéria que deve ser analisada de ofício. Segundo narra o impetrante, o paciente foi
condenado pelo crime do art. 326-B majorado pelo art. 327, inciso V, ambos do Código Eleitoral. Ocorre
que a referida causa especial de aumento de pena não incide sobre o tipo penal da violência política de
gênero, por expressa disposição legal.

Segundo a redação do art. 327: "As penas cominadas nos arts. 324, 325 e 326 aumentam-se de 1/3 (um
terço) até metade, se qualquer dos crimes é cometido: V - por meio da Internet ou de rede social ou com
transmissão em tempo real."

Portanto, as causas especiais de aumento se aplicam exclusivamente aos tipos penais dos arts. 324, 325 e
326, sem qualquer menção ao delito do art. 326-B do Código Eleitoral. Assim, não se admite a aplicação ao
caso em tela, sob pena de violação ao princípio da legalidade, além de representar analogia em prejuízo do
réu - o que é expressamente vedado no âmbito do direito penal pátrio.

Cumpre mencionar que, nos termos da jurisprudência dos tribunais superiores, a vedação à concessão de
habeas corpus como sucedâneo de recurso pode ser excepcionada se constatada flagrante ilegalidade ou
abuso. Senão vejamos:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INVASÃO DOMICILIAR
EFETUADA POR POLICIAIS DA GUARDA MUNICIPAL SEM AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL. DENÚNCIA ANÔNIMA E FUGA DO SUSPEITO PARA O INTERIOR DE
SUA RESIDÊNCIA AO AVISTAR A VIATURA POLICIAL. AUSÊNCIA DE JUSTA
CAUSA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS NA BUSCA E APREENSÃO.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
EVIDENCIADO.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte
Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não
admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou
ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato
apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão,
de ofício, da ordem de habeas corpus (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX
FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018).
[...]
8. Já tendo havido condenação dos pacientes no 1º grau de jurisdição, confirmada por
apelação criminal transitada em julgado, deve ser anulado o título judicial condenatório
que se ampara unicamente nas provas colhidas na busca e apreensão reconhecida como ilícita
e em provas dela derivadas.
9. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para reconhecer a nulidade
das provas de tráfico de entorpecentes e de associação para o tráfico coletadas em busca e
apreensão ilegal e, consequentemente, anular a sentença que condenou os pacientes pelos
delitos previstos no art. 33, caput, e 35, c.c. o artigo 40, VI, todos da Lei 11.3434/06, devendo
eles serem absolvidos de ambos os delitos por ausência de provas da materialidade do delito
(art. 386, II, do CPP).

Num. 44935883 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL GISELE LEMKE - 14/07/2026 15:40:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071415404274700000043870967
Número do documento: 26071415404274700000043870967
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/07/2026 16:27:32
(STJ - HC n. 625.504/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
9/3/2021, DJe de 17/3/2021.)

EMENTA:
HABEAS
CORPUS.
CONSTITUCIONAL.
PROCESSUAL
PENAL.
CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. TRÂNSITO EM JULGADO DA
DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE HABEAS CORPUS SUBSTITUIR REVISÃO
CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. SUFICIENTE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA.
FIXAÇÃO NÃO SUFICIENTE FUNDAMENTADA PARA CUMPRIMENTO INICIAL
DA PENA. DECISÃO CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. CONCESSÃO DE ORDEM DE OFÍCIO. 1. Transitada em julgado a
condenação, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal,
salvo em caso de manifesta ilegalidade ou abuso no ato questionado. Não conhecimento.
2. Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível a fundamentação exaustiva das
circunstâncias judiciais consideradas, devendo a sentença deve ser lida em seu todo. 3. A
fixação objetiva do regime inicial fechado para cumprimento da pena privativa de liberdade
contraria o que decidido por este Supremo Tribunal, ao declarar incidentalmente a
inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei nº 8.072/90. 3. Concessão da ordem de ofício.
(STF - HC 121435, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 24-06-2014, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2014 PUBLIC 01-08-2014)
No caso dos autos, foi utilizada majorante absolutamente incabível na dosimetria da pena. Desse modo,
concedo a ordem de habeas corpus de ofício para afastar a aplicação do art. 327, inciso V, do Código
Eleitoral na terceira fase da dosimetria da pena, fixando a pena definitiva em 1 (um) ano de reclusão e 10
(dez) dias-multa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente da ordem e, na parte conhecida, denegá-la. Ainda,
concedo a ordem de ofício para afastar a causa de aumento de pena do art. 327, inciso V, do Código
Eleitoral.

Oficie-se ao juízo de execução penal da 90ª Zona Eleitoral de Guaíra/PR para que promova a readequação
da pena, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Des. FERNANDO PRAZERES
Relator

Num. 44935883 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL GISELE LEMKE - 14/07/2026 15:40:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071415404274700000043870967
Número do documento: 26071415404274700000043870967
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/07/2026 16:27:32

EXTRATO DA ATA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 0600241-61.2026.6.16.0000 - Guaíra - PARANÁ - RELATOR
ORIGINÁRIO: DES. FERNANDO PRAZERES - REDATORA DESIGNADA: DESA. FEDERAL
GISELE LEMKE - IMPETRANTE: VITOR HENRIQUE DA VEIGA E SILVA - PACIENTE: FABIANO
GEORGE ENGELMANN MALDANER - Representante do PACIENTE: VITOR HENRIQUE DA VEIGA
E SILVA - AUTORIDADE COATORA: JUIZA DA 90ª ZONA ELEITORAL DE GUAIRA
DECISÃO
A Corte, por unanimidade de votos, conheceu parcialmente do habeas corpus criminal, e, na parte
conhecida, denegou a ordem, e, por maioria, rejeitou a concessão da ordem, de ofício, nos termos do voto da
redatora designada. Vencido o relator, que declara voto, acompanhado dos juízes Everton Jonir Menengola e
Tatiane de Cassia Viese. Voto de desempate do desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, desembargador
Fernando Prazeres, desembargadora federal Gisele Lemke, os juízes Osvaldo Canela Junior, Everton Jonir
Fagundes Menengola, a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese e juíza auxiliar Adriana de Lourdes Simette.
Presente a procuradora regional eleitoral substituta Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 08.07.2026